Tribunal: STF
Processo: HC 71890
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI -
   PRETENDIDA NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DOS QUESITOS -
   IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU - ALEGAÇÃO DE QUE
   A MAGISTRADA, AO EXPLICAR A SIGNIFICAÇÃO LEGAL DOS QUESITOS,
   TERIA CONFUNDIDO OS JURADOS - INOCORRÊNCIA - ESCLARECIMENTO
   AUTORIZADO PELO ART. 479 DO CPP - PRETENDIDA CONFIGURAÇÃO DE
   NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO
   PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO - PRECLUSÃO - VALOR DA ATA DE
   JULGAMENTO (CPP, ART. 479) - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE
   REALIZAÇÃO DO JÚRI ANTES DE JULGADO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
   INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 581, XVIII, DO CPP - RECURSO
   DESTITUÍDO DE EFEITO SUSPENSIVO - POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO
   JÚRI - PEDIDO INDEFERIDO.
- O art. 584 do Código de Processo
   Penal enumera, taxativamente, as hipóteses em que o recurso em
   sentido estrito terá efeito suspensivo. Inocorrendo qualquer
   dessas hipóteses excepcionais, a utilização do recurso em sentido
   estrito não suspenderá a realização do julgamento pelo júri.
   Doutrina.
- A ausência de reclamação ou de protesto da parte
   interessada reveste-se de aptidão para gerar, de modo irrecusável,
   a preclusão de sua faculdade processual de argüir qualquer
   nulidade eventualmente ocorrida. Precedentes. Doutrina.